Tribunal: TCU
Processo: 015.363/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ronaldo Augusto Candeira da Silva, Rosani Barcelos e Silvia Regina Fernandes das Neves, ex-servidores da Fundação Universidade Federal de Rondônia - Unir, contra o Acórdão 103/2021-TCU-1a Câmara, que julgou ilegais seus atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora em fase de análise de pedidos de reexame interpostos por Ronaldo Augusto Candeira da Silva, Rosani Barcelos e Sílvia Regina Fernandes das Neves, ex-servidores da Fundação Universidade Federal de Rondônia, contra o Acórdão 103/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegais as aposentadorias dos recorrentes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame e negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão aos recorrentes e à Fundação Universidade Federal de Rondônia, informando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.